Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A adesão de ENIVALDO DA SILVA RAMOS ao acordo entabulado firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL consta do ID: 19461418. No ID: 20089353, o DF informou que desiste de todos os recursos pendentes de apreciação quanto ao referido servidor nos presentes autos e nos respectivos embargos, de modo a viabilizar a expedição do seu requisitório. O SINDIRETA, em observância ao despacho de ID: 22281793, informou que está pendente de apreciação o agravo interno interposto pelo DF nos embargos à presente execução (autos n. 0008329-54.2008.8.07.0000; ID: 22512963). Pois bem. O agravo interno manejado pelo DF nos embargos tem por objeto decisão do eminente Desembargador Presidente que, segundo alega, negou seguimento ao seu recurso extraordinário (ID: 19932928 dos embargos). Com efeito, cabe ao eminente Desembargador Presidente apreciar o pedido de desistência parcial de ID: 20524712. Nesse quadro, providencie o DF a juntada nos embargos de pedido de desistência parcial do agravo interno que interpôs, com vistas ao prosseguimento do presente feito em relação ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS. Os demais pedidos do SINDIRETA (ID: 22811560) serão analisados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador